Tribunal: TJPA
Processo: 0003242-68.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003242-68.2017.8.14.0401

APELANTE: EDEVALDO SOUZA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003242-68.2017.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EDEVALDO SOUZA COSTA

ADVOGADO: DR. MARCOS HENRIQUE MACHADO BISPO OAB/PA 19.745

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO
. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR

PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003242-68.2017.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EDEVALDO SOUZA COSTA

ADVOGADO: DR. MARCOS HENRIQUE MACHADO BISPO OAB/PA 19.745

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
EDEVALDO SOUZA COSTA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4671907 p. 2-7) em resumo, que o Núcleo de Segurança da UFPA comunicou ao delegado Carlos Daniel que na referida instituição estava ocorrendo a comercialização de entorpecentes no local denominado “VADIÃO”. Em razão disso, policiais civis juntamente com o apoio do referido Núcleo, se dirigiram ao referido local tendo realizado campana e registrado imagens via vídeo e fotos da movimentação na maloca.

Descreveu que a referida movimentação ocorria com a guarda de entorpecentes em um buraco central da maloca, embaixo de um banco de concreto onde ficava uma carteira de cigarro da marca Derby com as drogas no seu interior, bem como, identificaram os responsáveis pela venda das substâncias ilícitas, e que estes sequer mantinham vínculo com a Universidade.

Assim, em 09/02/2017, durante a operação foram apreendidas 13 (treze) unidades de maconha; 40 (quarenta) tiras de maconha tipo SKANK e 03 (três) tabletes maiores contendo a mesma substância, além de uma quantidade em dinheiro.

Devido aos fatos, Edevaldo juntamente com Anderley, Roger e Carlos Alberto foram denunciados como incursos na pena do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória tão somente em relação a Edevaldo (ID nº 4674977 p. 1-22), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4674983 p. 7-9) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e/ou pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4674983 p. 14-25), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 4674984 p. 2-9).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante juntamente com os demais denunciados foram presos em flagrante delito, quando
policiais civis receberam denúncia do Núcleo de Segurança da UFPA informando acerca da ocorrência de tráfico de drogas nas dependências da maloca do “VADIÃO”.

Em razão disso, policiais civis juntamente com o apoio do referido Núcleo se dirigiram ao referido local tendo realizado campana e registrado imagens via vídeo e fotos da movimentação dos envolvidos, tendo inclusive identificado o local em que era guardado os entorpecentes (no buraco central da maloca e embaixo de um banco de concreto).

Durante a operação foram apreendidas 13 (treze) unidades de maconha; 40 (quarenta) tiras de maconha tipo SKANK e 03 (três) tabletes maiores contendo a mesma substância, pesando um total de 66,869g (sessenta e seis gramas, oitocentos e sessenta e nove miligramas) além de uma quantidade em dinheiro, conforme Auto de Apreensão e Apresentação (ID nº 4674987
p. 6
) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4671910 p. 13-14).

Assim, no que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

As
testemunhas de acusação, Carlos Daniel Fernandes de Castro, Izan Campos Bezerra e Carlos Alberto de Lima Pereira
, policiais civis que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo declararam que
receberam denúncia do Núcleo de Segurança da Ufpa acerca do intenso comércio de entorpecentes no complexo “Vadião”, e que em dia anterior à prisão e apreensão os policiais montaram campana, realizando fotografias e filmagens de forma a comprovar a veracidade das informações. Foi marcado outro dia para apreensão em razão de que nem todos os envolvidos (devidamente identificados pelo referido Setor da Universidade) se encontravam no dia da campana.

Assim, no dia 09/02/2017 durante a operação, foram apreendidas 13 (treze) unidades de maconha; 40 (quarenta) tiras de maconha tipo SKANK e 03 (três) tabletes maiores contendo a mesma substância, além de uma quantidade em dinheiro e presos em flagrante o Apelante e os demais denunciados.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos tanto na seara Policial quanto em Juízo, bem como pelas imagens constantes nos autos, de que o Recorrente trazia o entorpecente dentro da mochila que estava consigo e ao comercializar entregava para duas pessoas, dentre elas o denunciado Carlos Alberto (que afirmou ter comprado de Edevaldo). Ademais Edevaldo em seu depoimento prestado em Juízo, confirmou que a mochila era de sua propriedade.

Com isso resta clara a comprovação da autoria, somado à materialidade delitiva, que o Apelante trazia consigo
13 (treze) unidades de maconha; 40 (quarenta) tiras de maconha tipo SKANK e 03 (três) tabletes maiores contendo a mesma substância, pesando um total de 66,869g (sessenta e seis gramas, oitocentos e sessenta e nove miligramas),
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo, contudo, além disso, restou claro pelas imagens constantes nos autos que o Recorrente estava comercializando entorpecentes nas dependências da Universidade Federal do Estado do Pará.

Não obstante a negativa de autoria pelo Apelante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o recorrente, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, Laudo Toxicológico Definitivo e Imagens de foto e vídeo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, a quantidade de entorpecentes apreendidos: 13 (treze) unidades de maconha; 40 (quarenta) tiras de maconha tipo SKANK e 03 (três) tabletes maiores contendo a mesma substância, pesando um total de 66,869g (sessenta e seis gramas, oitocentos e sessenta e nove miligramas), é muito superior ao comumente encontrado com meros usuários.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio. Além do mais, pelas imagens constantes nos autos, restou clara a movimentação de comercialização de entorpecentes realizada pelo Apelante.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes se torna traficante para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2022